Tribunal: TJMT
Processo: 1031975-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031975-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (AGRAVANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA - CNPJ: 78.912.656/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LOG 369 SPE LTDA - CNPJ: 47.837.888/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA PARTICIPACOES SA - CNPJ: 24.973.152/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDEL FARMACIA LTDA - CNPJ: 54.582.271/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BELA VISTA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 52.936.118/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CTM IMOVEIS S.A - CNPJ: 24.578.860/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE

APELADO(S):

CARBON PARTICIPACOES LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE contra decisão que, no curso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a penhora no rosto dos autos de quatro ações de dissolução parcial de sociedade em trâmite no Estado do Paraná, incidentes sobre a meação do cônjuge executado, até o limite de R$ 22.015.016,99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade e adequação da medida cautelar de penhora no rosto dos autos, diante da alegação de ausência de vínculo societário da agravante com a empresa executada e da suficiência de garantias já existentes nos autos principais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamenta-se no art. 860 do CPC, tratando-se de medida conservativa, reversível, proporcional e condicionada ao êxito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. A constrição não incide sobre o patrimônio operacional das sociedades, mas apenas sobre eventual crédito futuro da agravante como sócia retirante, limitado à fração comunicável com o cônjuge devedor.

5. A reserva de valores visa assegurar a utilidade do processo e prevenir levantamento de haveres à margem do contraditório.

6. Garantido
à
agravante o direito de demonstrar a incomunicabilidade dos bens, nos termos do art. 1.659 do CC.

7. Existência de medidas similares já deferidas na ação monitória matriz, com fundamento na preservação patrimonial e indícios de esvaziamento de ativos.

8. Recurso que não traz elementos suficientes para afastar a cautelar deferida, tampouco comprova excesso ou ilegalidade na constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
É admissível a penhora no rosto dos autos de ações judiciais em que o executado figure como titular de haveres societários, limitada à fração comunicável com o cônjuge, como medida conservativa e proporcional, desde que voltada à preservação da utilidade do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE, contra decisão proferida (ID. 205419109 autos de processo n. 1012301-79.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a penhora no rosto dos autos em trâmite perante o juízo do Estado do Paran
á, sob os seguintes fundamentos
:

“
Cuida
-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado por CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA., sucessora da massa falida OLVEPAR S.A., em desfavor de REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., EDSON LUIZ CASAGRANDE, ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE, bem como diversas sociedades empresárias relacionadas ao núcleo familiar, nos termos da petição inicial emendada (Id. 197310880 e seguintes).

Regularmente instaurado o incidente, foi determinada a citação dos suscitados (Id. 198350571), tendo apresentado defesa escrita as empresas
Granvel
, Vale do Iguaçu,
Sudoauto
e VVL
Victory
(Id. 199643083), bem como Edson Luiz Casagrande, Angélica
Meimberg
Casagrande, Farmácia Brava São José dos Pinhais e Pirâmide Veículos (Id. 200925979). As defesas contrapõem-se alegando, em suma: autonomia patrimonial; inexistência de grupo econômico;
ausência de vínculo societário atual de alguns suscitados com as empresas listadas; e desproporção das constrições.

Sobreveio, então, a manifestação de id. 203807017, em que a CARBON noticia a existência de quatro ações de dissolução parcial de
sociedade ajuizadas
por ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE no Estado do Paraná, (i)
Sudoauto
Sudoeste Automóveis Ltda., 2ª Vara Cível de Francisco Beltrão/PR, nº 0005510-20.2020.8.16.0083; (
ii
)
Granvel
–
Granville
Veículos Ltda., 2ª Vara Cível de Francisco Beltrão/PR, nº 0005509-35.2020.8.16.0083; (
iii
) Vale do Iguaçu Veículos Ltda., Vara Cível de Dois Vizinhos/PR, nº 0003000-46.2020.8.16.0079; e (
iv
) VVL –
Victory
Veículos Ltda., 2ª Vara Cível de Pato Branco/PR, nº 0006424-37.2020.8.16.0131, destacando a existência de laudos periciais de apuração de haveres (alguns com avaliação imobiliária ainda pendente) e requerendo penhora no rosto dos autos até o limite do crédito atualizado no processo matriz (Ação Monitória nº 1037562-85.2021.8.11.0041), que, em agosto/2025, alcança R$ 22.015.016,99, com atualização ulterior. Na mesma oportunidade, postula a utilização do Sistema SNIPER, em razão da complexidade da malha societária.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

O incidente foi corretamente instaurado, observando-se o rito estabelecido nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, com a devida formação do contraditório. A petição inicial encontra-se devidamente regularizada e as partes passivas foram chamadas a integrar o feito.

As defesas apresentadas sustentam, em essência, ausência de prova do abuso da personalidade jurídica, defendendo a autonomia patrimonial das sociedades. Já a suscitante insiste na ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, com formação de grupo econômico familiar voltado à blindagem patrimonial.

Nesse momento processual, não se mostra possível o julgamento antecipado, haja vista que as alegações demandam dilação probatória. A demonstração de confusão patrimonial e desvio de finalidade exige análise minuciosa de documentos contábeis,
atos societários e relações negociais
, sendo imprescindível o prosseguimento para fase instrutória.

Quanto ao pedido de reconhecimento do suprimento da citação de Edson Luiz Casagrande, tem razão a parte autora: nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo supre a ausência de citação, restando, pois, sanada qualquer irregularidade.

Pois bem.

No presente incidente se postula, além da própria desconsideração com extensão de responsabilidade, a adoção de medidas acautelatórias aptas a resguardar o resultado útil do processo.

Dentre essas, veio aos autos requerimento específico de penhora no rosto dos autos das ações de dissolução parcial de sociedade propostas por ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE no Estado do Paraná (
Granvel
–
Granville
Veículos Ltda.,
Sudoauto
Sudoeste Automóveis Ltda., Vale do Iguaçu Veículos Ltda. e VVL –
Victory
Veículos Ltda.), com reserva sobre os haveres a apurar, até o limite do crédito
titularizado
pela suscitante no processo matriz.

Por reputar relevante, assinalo que nos autos da Ação Monitória nº 1037562-85.2021.8.11.0041, este Juízo deferiu tutela provisória de urgência de natureza cautelar, determinando arresto, bloqueio e sequestro de bens e ativos da requerida REFORPAN, de EDSON LUIZ CASAGRANDE, de ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE e de empresas coligadas, até o montante de R$ 20.583.031,55, mediante utilização de SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, em razão de robustos indícios de esvaziamento patrimonial, confusão de esferas e desvio de finalidade.

A suscitante
noticia
que ANGÉLICA, na condição de sócia retirante, tem haveres a apurar nas quatro dissoluções paranaenses, algumas já com laudos periciais contábeis e de engenharia (avaliações imobiliárias) e outras com perícias complementares pendentes; atualiza, ademais, o seu crédito para agosto/2025 em R$ 22.015.016,99 (planilha de atualização acostada), requerendo a anotação de penhora no rosto dos autos dessas dissoluções até o referido teto. As contestações e manifestações defensivas contrapõem, em suma, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, a inexistência de grupo econômico formal e a impropriedade de constrição que atinja patrimônio de “terceiros”.

A medida postulada é juridicamente cabível, necessária e proporcional nesta fase, por três razões centrais:

-
dialoga
e se harmoniza com a tutela cautelar já deferida no bojo da monitória, não inaugurando nova lógica de constrição, mas atuando como providência complementar, de caráter eminentemente conservativo;

-
incide
não sobre o giro ou patrimônio operacional das empresas dissidentes, mas sobre direito creditório de titularidade de ANGÉLICA (haveres de sócia retirante), suscetível de reserva por anotação no feito em que se processa a liquidação; e,

-
preserva
a utilidade do julgamento do IDPJ e a efetividade da tutela jurisdicional, prevenindo pagamentos, compensações ou levantamentos à margem do contraditório instaurado neste incidente.

O Código de Processo Civil disciplina a penhora sobre direitos e ações do executado, inclusive quinhões e haveres societários, estabelecendo sua
efetivação no rosto dos autos quando o direito estiver sendo postulado em juízo. Trata-se de constrição de natureza conservativa e reversível, que não antecipa qualquer juízo de procedência do IDPJ.

Limita-se, portanto, a reservar, até determinado teto, o produto líquido que venha a ser apurado em favor da titular do crédito litigioso. A medida é menos gravosa e mais calibrada que o bloqueio direto de numerário ou a indisponibilidade genérica, razão pela qual se amolda aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Nesse sentido, o art. 860 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 860 - Quando o direito estiver sendo
pleiteado
em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

No caso dos autos, está suficientemente demonstrada a pertinência da medida, uma vez que os haveres da sócia retirante Angélica
Meimberg
Casagrande constituem direito patrimonial disponível, suscetível de penhora e futura expropriação.

Soma-se a isso que, à vista do regime de comunhão parcial de bens, a responsabilidade executiva que se imputa
à
Edson Luiz Casagrande decorrente deste IDPJ, teria o condão de atingir fração ideal comunicável (meação) que lhe cabe no crédito de haveres
titularizado
por
sua cônjuge
. Por essa razão, a constrição deverá observar estritamente o limite de 50% sobre o líquido que vier a ser apurado, ressalvando-se
à
meeira a prova de incomunicabilidade nas hipóteses legais (v.g., art. 1.659 do CC).

Presentes, portanto, os requisitos do provimento cautelar: a probabilidade do direito decorre do crédito já constituído e atualizado no feito matriz e do acervo documental/pericial que sinaliza a existência de haveres a favor da sócia retirante; o perigo de dano resulta do risco evidente de dispersão/levantamento desses valores sem reserva prévia, o que comprometeria a efetividade do julgamento do IDPJ e, em última análise, a tutela jurisdicional do crédito reconhecido.

Nessas condições, a penhora no rosto dos autos, limitada à meação do devedor nos haveres
da cônjuge
, revela-se a resposta processual adequada, necessária e proporcional, além de harmônica com a tutela cautelar anteriormente deferida nos autos nº 1037562-85.2021.8.11.0041.

Diante do exposto, para melhor adequação da medida aos limites da responsabilidade patrimonial vigente,DETERMINOque a penhora no rosto dos autos das ações de dissolução parcial de sociedade propostas por ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE no Estado do Paraná incida, por ora, somente sobre a fração ideal comunicável (50%) alusiva à meação de EDSON LUIZ
CASAGRANDE no crédito de haveres a ser apurado, até o teto de
R$ 22.015.016,99 (
ago
/2025), acrescido
de correção monetária e juros legais pelos mesmos critérios do título formado na Ação Monitória nº 1037562-85.2021.8.11.0041, observados os seguintes feitos:

a) 2ª Vara Cível de Francisco Beltrão/PR –
Sudoauto
Sudoeste Automóveis Ltda. – nº 0005510-20.2020.8.16.0083;

b) 2ª Vara Cível de Francisco Beltrão/PR –
Granvel
–
Granville
Veículos Ltda. – nº 0005509-35.2020.8.16.0083;

c) Vara Cível de Dois Vizinhos/PR – Vale do Iguaçu Veículos Ltda. – nº 0003000-46.2020.8.16.0079;

d) 2ª Vara Cível de Pato Branco/PR – VVL –
Victory
Veículos Ltda. – nº 0006424-37.2020.8.16.0131.

A anotação deverá consignar que a reserva atinge 50% do valor líquido dos haveres que vierem a ser apurados em favor de ANGÉLICA, vedado o levantamento sem prévia ordem deste Juízo.

A eficácia final da constrição fica condicionada à procedência do IDPJ com extensão de responsabilidade na forma que vier a ser fixada; ou, subsidiariamente, ao reconhecimento da comunicabilidade patrimonial em favor do cônjuge devedor, limitada à meação. Fica assegurado
à
Sra. ANGÉLICA demonstrar incomunicabilidade por documentos idôneos.

Expeçam-se ofícios/cartas aos Juízos paranaenses para anotar a penhora com o limite de 50% (meação) e o teto acima, certificar eventuais penhoras/cessões/ônus anteriores sobre o mesmo crédito (com identificação de credores, datas e valores) e informar o estado da liquidação (perícias contábeis/engenharia, homologações pendentes) e reter/depositar em conta judicial vinculada a estes autos a parcela penhorada (50%) que venha a se tornar disponível, até ulterior deliberação.

Intimem-se ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE e as sociedades mencionadas para ciência desta adequação e eventual manifestação em 15 (quinze) dias, restrita à constrição.
”

Em razões recursais (ID.
315106896
),
sustenta que a decisão é desproporcional e ilegal, pois não há prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifique a desconsideração da personalidade jurídica, conforme exige o art. 50 do Código Civil. Aduz que já existem garantias suficientes nos autos principais, incluindo penhoras e bloqueios que ultrapassam os R$ 100.000.000,00, enquanto o crédito discutido soma aproximadamente R$ 36.000.000,00.

Afirma que não é sócia da empresa
Reforpan
, sendo apenas cônjuge do sócio Edson, e que seus bens e haveres foram atingidos indevidamente por constrições judiciais. Ressalta que a decisão agravada ignorou a oferta de bem imóvel avaliado em R$ 75.000.000,00 como garantia, bem como decisões anteriores do próprio Tribunal que restringiram medidas constritivas apenas aos bens da
Reforpan
e de seus sócios diretos.

Defende que a tutela antecipada deferida carece dos requisitos legais, em especial da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a execução está suficientemente garantida. Argumenta, ainda, que a medida agrava desnecessariamente a situação patrimonial da Agravante, ferindo o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da ilegalidade da penhora determinada, afastando-se qualquer constrição sobre os créditos de haveres da Agravante nas ações de dissolução de sociedade.

Decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal foi proferida
sob ID
. 318235354.

A parte agravada, CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA., apresenta contrarrazões (ID. 323472870), nas quais rebate as alegações da parte recorrente, defendendo a legitimidade da medida deferida pelo juízo de origem, diante dos indícios de confusão patrimonial e necessidade de preservar a utilidade do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Recurso tempestivo, com preparo recolhido, nos termos do ID. 315358857.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE

APELADO(S):

CARBON PARTICIPACOES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (autos nº 1012301-79.2025.8.11.0041), determinou a penhora no rosto dos autos de quatro ações de dissolução parcial de sociedade em trâmite no Estado do Paraná, até o limite de R$ 22.015.016,99, incidente sobre a fração ideal comunicável da agravante Angélica
Meimberg
Casagrande, esposa do executado Edson Luiz Casagrande.

Em síntese, o juízo de origem fundamentou que a medida possui natureza conservativa e tem por objetivo resguardar a utilidade do processo, limitando-se a reservar valores futuros eventualmente devidos à agravante, em ações judiciais nas
quais figura
como sócia retirante.

A constrição, segundo a decisão, recai apenas sobre 50% do montante líquido apurado nos referidos processos, correspondentes à meação do cônjuge executado, e está condicionada ao eventual sucesso da pretensão
despersonalizatória
em curs
o.

Passo ao exame do mérito recursal.

A agravante alega que a medida é indevida, pois não integra o quadro societário da empresa executada (
Reforpan
), sendo atingida unicamente por sua condição de cônjuge do sócio Edson Luiz Casagrande.

Sustenta que os créditos de haveres sobre os quais recaiu a constrição são de sua titularidade exclusiva, apurados em ações autônomas de dissolução parcial de sociedade, e que já há garantias suficientes constituídas nos autos principais, inclusive com penhoras e bloqueios que ultrapassam o montante discutido.

Argumenta ainda que ofertou bem imóvel de elevado valor como caução (avaliado em R$ 75.000.000,00), o que afastaria a necessidade de novas constrições patrimoniais. Por fim, invoca o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sustentando que a decisão recorrida impôs ônus excessivo e desnecessário à parte recorrente.

Em que pese
a
argumentação recursal
,
entendo que
os fundamentos trazidos pelo juízo a quo demonstram que a medida impugnada
não representa constrição absoluta ou antecipação de expropriação
, mas sim
mera anotação conservativa nos autos das ações de dissolução parcial de sociedade, com vinculação parcial e limitada de eventual crédito futuro, até ulterior decisão judicial
.

Com efeito, o art. 860 do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora sobre direitos pleiteados em juízo, mediante averbação nos autos respectivos, nos seguintes termos:

“
Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou
que vierem a caber ao executado
.”

Trata-se de mecanismo que preserva o resultado útil do processo, não interfere no exercício da defesa da agravante nas ações em trâmite no Estado do Paraná e não impede o levantamento de eventuais valores que excedam o montante reservado. Além disso, está assegurado
à
agravante o direito de demonstrar a incomunicabilidade dos valores, nos termos do art. 1.659 do Código Civil, caso aplicável.

Cumpre observar
,
ainda
,
que a constrição dialoga com medida semelhante já deferida no bojo da Ação Monitória nº 1037562-85.2021.8.11.0041, revelando coerência processual e adequação à estratégia de preservação patrimonial adotada nos autos principais.

Ademais,
a agravante não nega a existência das ações de dissolução, tampouco a titularidade dos haveres que estão sendo objeto da reserva
.
A discussão sobre a comunicabilidade desses valores com o cônjuge devedor e a eventual responsabilização patrimonial solidária são questões que serão examinadas no curso do incidente, mediante dilação probatória, não cabendo sua antecipação em sede de Agravo de Instrument
o
.

Por todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada, em consonância com o ordenamento jurídico, proporcional, reversível e adequada à finalidade processual a que se propõe.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
decisão
recorrida.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025